Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DISCUSSÃO DA CAUSA “DEBENDI”. POSSIBILIDADE. VÍCIOS NA CAUSA “DEBENDI”. ÔNUS DA PROVA. DEVEDORES. SENTENÇAS REFORMADAS.

1. Não há vício de ausência de fundamentação na sentença quando o recorrente apenas demonstra o inconformismo com as razões de decidir do Juízo a quo.

2. É cediço que os títulos executivos não causais, como a nota promissória, possuem autonomia e abstração, sendo dispensável a análise da relação jurídica que ensejou a emissão do título. 2.1. Todavia, quando não há circulação do título, torna-se possível discutir a causa “debendi”.

3. Os Executados/Embargantes, apesar de alegarem que existiu um contrato de “factoring” entre as partes, não juntaram prova nem justificaram a razão pela qual estão impossibilitados de apresentar a via por eles recebida, sendo que é praxe nos negócios jurídicos bilaterais que cada parte receba sua via do contrato. 3.1. O Exequente, por sua vez, também não comprovou a causa “debendi”, aduzindo que, apesar de atuar no ramo de fomento mercantil, também pode celebrar contratos de natureza diversa de “factoring”.

4. Intimadas as partes para se manifestarem sobre provas que pretendiam produzir, informaram não possuir mais provas; assim, restou apenas, do lado dos Executados/Embargantes, a alegação da existência de um contrato de “factoring” e, do lado do Exequente/Embargado, a alegação de inexistência de contrato de “factoring”. 4.1. Desse modo, a celeuma deve ser solucionada considerando as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, de acordo com o art. 373 do CPC.

5. É cediço que os Embargos à Execução constituem uma ação autônoma com fins de defesa diante de um processo executivo. 5.1. Desse modo, se os Embargantes suscitam como tese de defesa a causa “debendi”, isto é, o suposto contrato de fomento mercantil, cabia a eles, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, juntar aos autos o documento que deu ensejo à nota promissória ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. 5.2. Não havendo os Embargantes/Executados/Apelados se desincumbido de tal ônus e estando o título de acordo com o art. 54 do Decreto 2.044/1.908, permanece hígida a nota promissória, sendo possível a cobrança.

6. Quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nos autos de execução e nos embargos à execução, é plenamente admissível, de acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 587. 6.1. Não se aplica ao presente caso a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, porquanto não presentes as hipóteses do §8o do art. 85 do CPC.

7. Apelos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, providos. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados.